Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
PETIÇÃO No 1016772-43.2020
REQUERENTES: JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO
REQUERIDOS: LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS, ORA AUTORES, NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL, ANTECIPANDO A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, NA FORMA DO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC – PEDIDO DEFERIDO.
Nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3o, II, do CPC).
Diante da probabilidade de provimento da apelação, assim como do risco de dano de difícil reparação, mostra-se possível a atribuição de efeito suspensivo, antecipando a tutela recursal de urgência, ao recurso interposto.
Vistos.
Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de Cód. no 81074, distribuída por LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA, julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar inicialmente concedida, mas determinando a retomada da posse dos réus, ora autores, no imóvel objeto do feito (Fazenda Rio Azul, 3101,69 hectares), e condenou a parte vencida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformados, os requerentes buscam a atribuição efeito suspensivo ao recurso de apelação por eles interposto nos autos de origem, uma vez que entendem ser possível o cumprimento imediato da sentença, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do feito, reintegrando-os na posse da área rural objeto da demanda, visto que a medida liminar que determinou a sua retirada desta área foi revogada.
Requerem, assim, o deferimento, limine litis, do pedido concessão de efeito suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência, ao recurso de apelação já interposto contra a sentença apelada, na forma do art.1.012, § 3o, V, do Código de Processo Civil.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Sabe-se que a apelação interposta contra a revogação de tutela antecipada será processada somente no efeito devolutivo, consoante disciplina o art. 1.012 do CPC, in verbis:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifo nosso)
Observa-se que o parágrafo quarto do referido artigo traz alguns requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Verifica-se que os requisitos acima expostos são alternativos, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano.
No caso em tela, resta configurada a probabilidade de provimento do apelo, visto que, ao que indicam os ora requerentes, o recurso contesta, tão somente, o trecho final da sentença originária que fixa o quanto segue:
"Apos o transito em julgado, expeca-se mandado de desocupacao do imovel pela parte autora em favor da parte Requerida."
Oras, a retomada do imóvel, objeto da ação de manutenção de posse originária é uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito. Ou seja, no momento em que a ação é julgado improcedente, nada mais natural do que retornar ao status quo ante dando plena posse aos réus, ora requerentes, da totalidade da área vindicada na demanda.
Aliás, não conceder tal pretensão equivaleria ao resgate da medida liminar revogada em sentença, o que, não tem razão de ser, dada a manifesta incompatibilidade entre tal decisão e o decreto de improcedência da ação.
Portanto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do CPC, deve ser concedida a atribuição de efeito devolutivo e, também, suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência, à apelação, visto que a liminar inicialmente concedida em favor dos autores, ora requeridos, foi cassada na sentença de improcedência.
Afinal, “(...) enquanto a liminar foi concedida com base em cognição sumária, a sentença de improcedência seria baseada em cognição exauriente, razão pela qual a liminar, logicamente, não mais poderia produzir efeito” (Medina e Wambier, Recursos e ações autônomas de impugnação, ed. RT, 2008, p. 137).
Desse modo, denota-se, portanto, que a hipótese está expressamente elencada entre as situações que permitem a produção de efeitos da sentença antes do julgamento do recurso de apelação interposto, bem como, há elementos suficientes para comprovar a possibilidade de êxito do recurso do requerente.
Isso porque o não cumprimento imediato da sentença acarretará prejuízos materiais e financeiros às partes requerentes, tendo em vista se tratar de retomada de posse de considerável área rural.
Noutro vértice, é notória a agilidade no julgamento dos processos desta Câmara Julgadora, razão pela qual em pouco tempo haverá a solução final da controvérsia instaurada nos autos.
Ademais, a decisão aqui proferida em sede de cognição sumária poderá ser revista a qualquer tempo ao alvedrio do relator, quando da análise do recurso de apelação.
Desse modo, como já destacado, como objeto do presente petitório consiste apenas na concessão do efeito suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência ao seu apelo, reputo presentes tanto a probabilidade de provimento do recurso bem como a existência de risco de dano grave de difícil reparação, a fim de que, nos termos do art. 1.012, §4o, seja suspensa a eficácia da sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de Cód. no 81074,, em trâmite junto à Vara Única da Comarca de Cláudia.
Dispositivo.
Com essas considerações, suspendo parcialmente a eficácia da sentença originária, antecipando a tutela recursal de urgência do apelo apresentado, determinando a imediata retomada do imóvel objeto da lide pelos ora requerentes.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR